Tribunal: TJDFT
Processo: 0709939-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Intimação do devedor para nomear bens penhoráveis. Princípio da cooperação.
A intimação do devedor para indicar bens à penhora é medida que encontra respaldo no CPC 774, V, e está amparada pelo princípio da cooperação (CPC 6°).